Tribunal: STF
Processo: HC 188941
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 595.527/SP, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa (art. 157, §2º, II e V, e art. 288 do Código Penal). As prisões foram convertidas em preventiva. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 595.527/SP). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: (i) a “prisão em flagrante dos Pacientes foi convertida em prisão preventiva, numa decisão desproporcional, baseando-se o Juízo coator na gravidade abstrata do crime”; (ii) “o pedido de liberdade provisória foi rejeitado com base na suposta reincidência dos Pacientes”; (iii) “ambos são réus primários, não contemplando nenhuma condenação anterior com trânsito em julgado”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “os Pacientes sequer foram reconhecidos pelo motorista como autores do roubo da carga e, pior, são libaneses que mal falam português; cujo fato peculiar iria chamar a atenção da vítima como característica marcante para comprovar a participação no roubo”. Ademais, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), requerendo “a imediata transferência dos mesmos para custódia domiciliar”, destacando que um dos pacientes (Ammar) “possui diabetes tipo 02, pertencendo ao grupo de risco”.
    6. Por fim, afirma que “os Pacientes não tiveram audiência de custódia, bem como não tiveram direito a qualquer tipo manifestação ou explicação” e que “o consulado da República do Líbano não foi informado da detenção dos pacientes [...]”.
    7. Com esses argumentos, a defesa requer a revogação da custódia processual dos pacientes e, subsidiariamente, “a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos artigos 282 c/c 319 do CPP”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] 
    A gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo modus operandi, em concurso de agentes, mediante grave ameaça e com restrição da liberdade da vítima por horas, indicando periculosidade, com roubo de carga avaliada em R$1.335.492,49 - um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos - (fl. 27), em galpão previamente alugado, indicando estrutura para a prática de delitos e personalidade voltada para a prática de crime. A vítima ainda reconheceu Cristiano como a pessoa que o abordou no caminhão e assumiu a condução do mesmo. Além disso, Khalel é reincidente, Diogo e Frederico são reincidentes e ostentam maus antecedentes e Mostafa está sendo processado por associação criminosa de 2018, o que indica risco concreto de reiteração delitiva. Assim, a prisão é necessária para garantia da ordem pública. 
    Além disso, a prisão é necessária para garantia da instrução criminal, uma vez que a soltura dos indiciados poderá causar temor na vítima, impedindo a colheita de declarações em Juízo e a realização de reconhecimento pessoal. 
    […]
    Não obstante os indiciados MOSTAFA (conforme certidão de fls. 137/138 e FA de fls. 155/156), AMMAR (conforme certidão de fls. 124 e FA de fls. 152/154) e CRISTIANO (conforme certidão de fls. 125 e FA de fls. 157/158) sejam primários, seu envolvimento com o crime restou demonstrado, sendo que a gravidade em concreto do delito e a periculosidade dos agentes revelam que a substituição por medida cautelar é insuficiente nesse caso, no qual os indiciados revelaram personalidade voltada para a prática de delitos, configurando risco concreto de reiteração delitiva. Acrescenta-se ainda, quanto a MOSTAFA, que está sendo processado por associação criminosa envolvida em roubo de carga conforme FA e documentos juntados pelo Ministério Público. Além disso, a gravidade em concreto do delito indica risco à ordem pública, recomendando a manutenção da prisão. 
    […].”
    12. Ressalto, ainda, que a alegada condição de saúde do paciente Ammar, ao que consta dos autos, não foi sequer suscitada nas instâncias de origem, o que impede o imediato exame dessa matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator